Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO. JULGAMENTO DOS RECURSOS EM CONJUNTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INGRESSO REPENTINO NA VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA E DE ATENÇÃO NÃO OBSERVADOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. EXTENSÃO DO DANO. CONCORRÊNCIA CULPOSA DA VÍTIMA. ART. 945 DO CC. DANOS À SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1.Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda decorrente de acidente de trânsito ocasionado por outro condutor.
2.Conforme atestado pela perícia judicial, a 1a apelante não observou o dever geral de cuidado, de cautela e de previsibilidade ao invadir a faixa do veículo que detinha preferência de tráfego, o que violou os artigos 28, 34 e 35 do CTB.
3. Caracterizada a conduta ilícita e culposa da 1a apelante, resta evidenciada responsabilidade dos réus em arcar com os prejuízos advindos da colisão (art. 927 do CC).
4. A perícia judicial realizou uma análise minuciosa em relação das velocidades desenvolvidas pelos veículos no momento da colisão, para aferir, não só a responsabilidade pela ocorrência do acidente, mas, também, para determinar a extensão dos danos. Na perícia judicial consta que a estimativa de velocidade de 70 km/h desenvolvida pela autora contribuiu para agravar as consequências do acidente, o que deve ser considero na fixação do dano, quanto a sua extensão, nos termos do art. 945 do Código Civil dispõe que: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”
5. O fato de os réus não realizarem o pagamento dos danos materiais experimentados pela autora, antes da judicialização da matéria, não é passível de gerar dano extrapatrimonial.
6. Sem a comprovação do nexo causal entre a conduta dos réus e a ocorrência do AVC (danos à saúde), não é possível responsabilizá-los pelo evento em questão.
7. A distribuição do ônus de sucumbência rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Sucumbindo ambas as partes, os ônus serão suportados na proporção em que cada litigante restou vencedor e vencido.
8. Autos do proc. n. 0708672-49.2021.8.07.0001: Apelação conhecida em parte e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Autos do proc. n. 0711438-75.2021.8.07.0001: Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.